Tribunal: TJES
Processo: 0026450-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026450-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENILDO DE AMORIM HINHANSE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL BILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, sob fundamento de laudo pericial que afastou nexo de causalidade entre a perda auditiva neurossensorial bilateral e a atividade laboral, bem como não constatou incapacidade para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a patologia apresentada pelo apelante mantém relação de causalidade ou concausalidade com as atividades laborais exercidas; (ii) estabelecer se a doença ocasiona redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho ou equiparado que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual.

A perícia médica judicial, produzida sob contraditório e conduzida por expert de confiança do juízo, conclui pela inexistência de nexo causal entre a perda auditiva e as funções laborais desempenhadas, tratando-se de quadro comum e controlável, sem repercussão incapacitante.

O julgador pode afastar as conclusões do laudo pericial, mas somente diante de provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica, pois os documentos apresentados (laudos trabalhistas e decisão da Justiça Federal) não demonstram redução da capacidade laboral específica para fins acidentários.

Ausente requisito essencial para a concessão do benefício – redução da capacidade laboral –, impõe-se a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial constitui o principal meio de prova para aferição da incapacidade, somente podendo ser afastado diante de elementos técnicos robustos em sentido contrário.

A ausência de redução da capacidade laboral inviabiliza a concessão de benefício acidentário, ainda que haja reconhecimento de tempo especial para fins de aposentadoria em outras esferas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 479; Lei nº 8.213/91, arts. 21, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026450-45.2019.8.08.0024

APELANTE: JOSENILDO DE AMORIM HINHANSE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZA: DRª.
MARIA JOVITA F REISEN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por JOSENILDO DE AMORIM HINHANSE em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), que julgou improcedente o pleito autoral de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a perícia médica judicial foi conclusiva no sentido de que a patologia que acomete o autor – perda auditiva neurosensorial bilateral – não possui nexo de causalidade com a atividade laboral exercida e, ademais, não acarreta incapacidade para o trabalho.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em apertada síntese, que a r. sentença merece reforma, aduzindo para tanto que: (i) a perícia médica judicial, na qual se baseou o julgado, é equivocada e contrária ao acervo probatório, pois partiu da premissa fática inverídica de que o obreiro sempre laborou com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); (ii) existem nos autos provas robustas que demonstram o nexo de causalidade, notadamente laudos periciais produzidos em sede de Reclamação Trabalhista, que atestaram a exposição a ruído acima dos limites de tolerância sem a devida proteção, e uma sentença da Justiça Federal que reconheceu o período como especial para fins de aposentadoria; (iii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335, já se posicionou sobre a ineficácia dos EPIs para neutralizar completamente os efeitos nocivos do agente ruído; (iv) a perda auditiva, por si só, já implica uma redução da capacidade laborativa, ao menos para o exercício de atividades em ambientes ruidosos, ante o risco iminente de agravamento da condição, o que caracteriza a incapacidade; (v) ainda que se entenda pela natureza degenerativa da doença, o trabalho atuou como concausa para o seu surgimento ou agravamento, o que, para fins legais, equipara-se ao acidente de trabalho, nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

O Apelado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, permaneceu inerte.

Pois bem.
Devolveu-se a este Egrégio Tribunal de Justiça a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício acidentário, notadamente a comprovação da existência de sequela decorrente de acidente de trabalho que implique na redução da capacidade laborativa do segurado.

É sabido que a concessão de benefícios de natureza acidentária, como o auxílio-acidente pleiteado pelo Apelante, pressupõe a satisfação de requisitos cumulativos previstos na legislação previdenciária, quais sejam, a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente de qualquer natureza (ou doença a ele equiparada), o nexo de causalidade entre o infortúnio e a atividade laboral, e, de forma crucial para o deslinde da presente controvérsia, a consolidação de lesões que resultem em sequelas redutoras da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse sentido, dispõe o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, com clareza solar:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a redução da capacidade laboral é pressuposto indispensável à concessão do benefício.

Com o fito de aferir a presença de tal requisito no caso concreto, foi determinada a realização de perícia médica judicial, cujo laudo foi colacionado aos autos e serviu de fundamento precípuo para a sentença de improcedência.

O
expert
nomeado pelo juízo, após análise dos documentos e exame clínico do periciando, foi categórico ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa. Ao responder aos quesitos formulados pelo juízo, o perito assim se manifestou:

1- O Requerente é portador de alguma doença / lesão?

Resposta: Não foi constatado doença em atividade. Periciando padece de perda auditivo neurossensorial bilateral sem nexo com as atividades exercidas. Trata-se de quadro comum. Passível de tratamento e controle.
Não se vislumbra incapacidade laboral
.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Não foi evidenciado incapacidade
.

Em sua conclusão, o
expert
ratificou seu entendimento, afirmando
o seguinte
:

"(...) não foi constatada doença em atividade. Periciando padece de perda auditivo neurossensorial bilateral
sem nexo com as atividades exercidas.
Trata-se de quadro comum. Passível de tratamento e controle. Não se vislumbra incapacidade laboral. Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário."

Com efeito, o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório por profissional de confiança do Juízo, constitui o principal meio de prova para a elucidação de questões de natureza técnica, como a verificação da capacidade laborativa.

Embora o julgador não esteja adstrito às conclusões periciais, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, conforme preceitua o artigo 479 do Código de Processo Civil, a sua desconsideração somente se justifica quando presentes nos autos elementos robustos e seguros em sentido contrário, o que não vislumbro na espécie.

O Apelante busca infirmar a prova técnica com base em laudos e decisões proferidas em outras searas judiciais (Trabalhista e Federal).

Contudo, tais documentos, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, sobreporem-se à perícia realizada especificamente para a presente lide acidentária, a qual analisou a condição do segurado sob a ótica da legislação previdenciária e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência do requisito da redução da capacidade laboral.

Destarte, ausente a comprovação de um dos requisitos basilares para a concessão do benefício acidentário, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser o Apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.